Tribunal: STF
Processo: RE 1337958
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



     Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem/MG, assim ementado:



    “Servidor público. Lei Complementar Estadual 100/2007. Exoneração. Férias prêmio não gozadas. Vedação ao enriquecimento sem causa da Administração. Conversão em pecúnia. Recurso não provido.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. O recorrente alega violação aos arts. 37, IX; 39, § 3º; e 102 da CF. 



    O recurso deve ser provido.



    No julgamento da ADI 4.876, Rel. Min. Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou inconstitucional os incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007, do Estado de Minas Gerais, que “tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público”. Por haver constatado que o dispositivo abarcara servidores em diferentes situações funcionais, o Plenário modulou os efeitos do julgamento para, entre outras disposições, determinar que ficariam “ressalvados dos efeitos da decisão (…) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram nomeados”. 



    De acordo com a moldura fática do acórdão recorrido, a parte ora recorrida foi contratada para o exercício de função temporária e posteriormente efetivada, sem concurso público, por meio de lei complementar estadual declarada inconstitucional pelo STF, situação que gera a nulidade de sua contratação. 



    Nesse contexto, ao garantir à autora uma indenização por “férias-prêmio”, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta Corte no sentido de que “a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado”. Veja-se, nesse sentido, a ementa do AI 757.244-RG, reautuado como RE 705.140-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.1.Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 3.Recurso extraordinário desprovido.” 



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Ficam invertidos os ônus de sucumbência, ressalvada eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se.



     Brasília, 04 de abril de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator